Tribunal: TJDFT
Processo: 0723027-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723027-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: MARIA APARECIDA PEREIRA NEVES DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PESQUISA REITERADA. “TEIMOSINHA”. INVIABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE PROCESSUAL. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. 3. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes. 4. A consulta reiterada no SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, quando ausentes indícios mínimos de efetividade, extraídos justamente de pesquisa recente de ativos no mesmo mecanismo de busca, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de valores do devedor que possam satisfazer a dívida, incumbência esta que cabe ao credor. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Wander Gualberto Fontenele contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu nova pesquisa de ativos em nome da parte agravada, por meio do SISBAJUD, na modalidade reiterada “teimosinha” (ID no 599377097). 2. O agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu a diligência em busca de ativos financeiros em noma da devedora, de maneira reiterada, não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. Acredita que o lapso temporal da última pesquisa via SISBAJUD e a natureza do crédito alimentar devem ser levados em consideração. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome do devedor, via SISBAJUD, de forma reiterada, na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 59937098 e no 59937099). 6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido (ID no 59732961). 7. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 61622265. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 59945826): “7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 13. A jurisprudência do STJ orienta que a medida pleiteada se condiciona à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 14. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 15. Verifico que a última pesquisa de ativos registrados em nome da devedora ocorreu em 21/7/2021 (SISBAJUD – ID no 98084102) e não foram encontrados valores passíveis de bloqueio. 16. Logo, houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência. Precedente desta Turma: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. A pesquisa reiterada no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, nos termos pleiteados pelo agravante, já foi analisada no agravo de instrumento no 0700969-36.2021.8.07.9000 e a parte não apresentou argumentos que pudessem alterar a conclusão sobre o tema. 18. Logo, a diligência deve ser realizada na modalidade simples. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos necessários para deferir, em parte, a antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 20. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal e determino a realização de nova pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade da agravada, via SISBAJUD, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 21. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 22. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se.”. [grifo no original] 12. Ausente alteração no contexto fático e/ou jurídico passível de modificar os fundamentos da decisão transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 13. Na origem, foi realizada a pesquisa via SISBAJUD em 19/6/2024, com bloqueio de R$ 27,05, que foi desbloqueado por ser ínfimo em relação ao valor da dívida (IDs no 201572127 e 201572128). DISPOSITIVO 14. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para confirmar a liminar e determinar a realização de pesquisa via SISBAJUD na modalidade simples, até o limite do débito exequendo. 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO